Tribunal: TJMT
Processo: 1011197-44.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011197-44.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), AQQUER - ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA - CNPJ: 30.902.499/0002-74 (AGRAVANTE), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), EDNA APARECIDA VASCONCELLOS ANDRE - CPF: 035.879.378-50 (AGRAVADO), UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO), RELINE RODRIGUES DE FREITAS - CPF: 018.594.241-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: Direito do consumidor e processual civil. Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde coletivo por adesão. Rescisão unilateral. Tutela de urgência deferida na origem. Requisitos do art. 300 do CPC configurados. Inobservância do prazo mínimo de notificação prévia. Resolução normativa no 195/2009 da ANS. Descumprimento. Probabilidade do direito e perigo de dano demonstrados. Decisão mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência para determinar a manutenção de plano de saúde coletivo por adesão, vedando sua suspensão ou cancelamento, além de determinar a exibição de documentos e a inversão do ônus da prova.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos do art. 300 do CPC para manutenção da tutela de urgência que impôs a continuidade do plano de saúde, diante da alegada rescisão contratual e da observância das normas regulatórias da ANS.

III. Razões de decidir:

3. A validade da rescisão unilateral de contrato de plano de saúde coletivo por adesão está condicionada à prévia notificação do beneficiário com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, conforme estabelece o art. 17, parágrafo único, da RN no 195/2009 da ANS.

4. Constatado que, entre a notificação definitiva e a data do cancelamento, transcorreu prazo inferior ao mínimo regulamentar (44 dias), resta configurada a verossimilhança das alegações quanto à irregularidade do encerramento da cobertura.

5. O perigo de dano é evidente em razão da natureza essencial do serviço e da condição de vulnerabilidade da beneficiária idosa, cuja interrupção abrupta da assistência médica pode acarretar prejuízos graves à saúde.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“A inobservância do prazo mínimo de notificação prévia previsto nas normas da ANS autoriza a concessão de tutela de urgência para manutenção de plano de saúde coletivo, diante do risco de interrupção de serviço essencial.”

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6o, I e III, e 14; CPC, art. 300; RN ANS no 195/2009, art. 17, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.019.728/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 20.03.2023.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por AQQUER – ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência no 1000828-70.2026.8.11.0006, ajuizada por EDNA APARECIDA VASCONCELLOS ANDRE, que deferiu a tutela provisória para determinar que a agravante se abstivesse de cancelar ou suspender o plano de saúde da autora, mantendo o contrato nas mesmas condições, bem como determinou a exibição de documentos e a inversão do ônus da prova (cf. id. no 223343134 – autos de origem).

Nas razões recursais, a agravante sustenta que a decisão agravada deve ser reformada, afirmando a ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência. Alega que não houve rescisão unilateral do contrato, mas sim distrato bilateral decorrente de decisão da pessoa jurídica contratante, que promoveu novo processo de credenciamento para contratação de plano de saúde, circunstância que teria levado à substituição do contrato anterior.

Aduz que os beneficiários foram devidamente comunicados acerca da rescisão contratual com antecedência superior a 60 dias, apontando que a notificação ocorreu com mais de 120 dias antes do encerramento do contrato, afastando a irregularidade reconhecida na decisão agravada.

Sustenta, ainda, que a agravada não possui direito à manutenção individual do plano coletivo, por não integrar a relação contratual principal, figurando apenas como beneficiária vinculada à pessoa jurídica contratante, de modo que a extinção do contrato coletivo implicaria, necessariamente, o encerramento da cobertura assistencial.

Alega também a inexistência de perigo de dano, afirmando que a agravada não demonstrou estar em tratamento médico ou em situação de risco iminente à saúde, além de ter sido disponibilizada a possibilidade de migração para novo plano de saúde, a qual não teria sido aceita.

Afirma que a decisão agravada impõe obrigação indevida à agravante, ao determinar a manutenção de contrato já rescindido, gerando prejuízo econômico e rompimento do equilíbrio contratual, além de conferir tratamento desigual em relação aos demais beneficiários.

Diante disso, requer a concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada e, ao final, o provimento do recurso para reformá-la, revogando a tutela de urgência concedida, ou, subsidiariamente, a limitação de seus efeitos ao prazo de 60 dias (cf. id. no 353546377).

O pedido liminar foi indeferido (cf. id. n° 354667350).

Na sequência, a parte agravada apresentou contraminuta ao agravo de instrumento, pleiteando o desprovimento do recurso (cf. id. n° 361351880).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

A controvérsia devolvida à apreciação deste órgão julgador consiste em verificar a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência deferida em primeiro grau, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, à luz do art. 300 do Código de Processo Civil, no contexto da rescisão unilateral de plano de saúde coletivo por adesão e da observância do prazo mínimo de notificação prévia estabelecido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar.

O recurso não merece provimento.

Com efeito, a disciplina dos contratos de assistência à saúde submete-se não apenas à autonomia privada, mas também a um regime jurídico de índole pública, marcado pela forte incidência dos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da proteção do consumidor, especialmente diante da natureza essencial do serviço prestado.

Nesse contexto, a atuação das operadoras e administradoras encontra limites nas normas regulatórias editadas pela ANS, cuja finalidade é assegurar equilíbrio contratual e proteção ao beneficiário em situação de vulnerabilidade.

Especificamente quanto à rescisão de contratos coletivos por adesão, o art. 17, parágrafo único, da RN n. 195/2009 da ANS estabelece requisitos formais e materiais para a validade do ato, dentre os quais se destaca a necessidade de prévia notificação com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, exigência que visa assegurar ao consumidor tempo hábil para reorganização de sua cobertura assistencial e evitar descontinuidade abrupta do serviço.

No caso concreto, os elementos constantes dos autos evidenciam que a beneficiária mantém vínculo contratual de longa duração, iniciado em 1998 (cf. id. n° 353546377, pág. 5), circunstância que reforça a expectativa legítima de continuidade da relação jurídica e acentua a incidência dos deveres anexos de lealdade e cooperação.

Quanto à probabilidade do direito, verifica-se que o ato de rescisão, em tese, não observou o prazo mínimo regulamentar, porquanto, entre a notificação definitiva realizada em 15 de janeiro de 2026 e a data prevista para o cancelamento, em 28 de fevereiro de 2026, transcorreram apenas 44 (quarenta e quatro) dias, em desacordo com o intervalo mínimo exigido pela normativa da ANS (cf. id. n° 353546377, pág. 6-7).

Tal irregularidade revela, em juízo de cognição sumária, a inobservância do devido procedimento regulatório, o que compromete a validade do ato rescisório e sustenta a plausibilidade jurídica da pretensão de manutenção do contrato até ulterior deliberação de mérito.

Ademais, a própria conduta da administradora contribuiu para a formação de legítima expectativa de continuidade do vínculo, na medida em que, por meio de comunicado datado de 17 de dezembro de 2025, informou a suspensão do cancelamento anteriormente previsto, prorrogando a vigência do plano até a formalização de novo termo de credenciamento (cf. id. n° 353546377, pág. 1 e 10).

Nessas circunstâncias, eventual retomada do processo de rescisão deveria observar novamente, de forma integral, o prazo regulamentar de 60 dias, não sendo juridicamente admissível a contagem parcial ou a utilização de notificações pretéritas para suprir requisito essencial do procedimento.

No que tange ao perigo de dano, este se apresenta de forma evidente, diante da natureza do direito tutelado.

A parte agravada, com 63 anos de idade, insere-se em faixa etária que demanda maior assistência médica, de modo que a interrupção abrupta do plano de saúde possui potencial de causar prejuízos graves e de difícil reparação.

Por outro lado, o perigo de dano inverso é reduzido, pois a administradora continua a receber as contraprestações pecuniárias enquanto mantida a vigência por ordem judicial.

Diante desse cenário, verifica-se que estão presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, sendo adequada a manutenção da tutela de urgência deferida na origem, como forma de preservar o resultado útil do processo e evitar dano de difícil reversão.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. NOTIFICAÇÃO. GARANTIA DE MIGRAÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ. FUNDAMENTOS. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULAS NoS 283 E 284/STF. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. VIGÊNCIA DE 12 MESES. POSTERIOR RESCISÃO UNILATERAL. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. SÚMULA No 568/STJ. DISSÍDIO PREJUDICADO.

1. A revisão do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, no sentido de que a operadora do plano de saúde descumpriu o contrato e as garantias dadas na notificação da rescisão, demandaria a análise de aspectos fático-probatórios dos autos e de cláusulas contratuais, procedimento inviável em recurso especial devido aos óbices das Súmulas nos 5 e 7/STJ.

2. A falta de impugnação específica de fundamentos suficientes do julgado atacado atrai a aplicação, por analogia, das Súmulas nos 283 e 284/STF.

3. O plano de saúde coletivo pode ser rescindido ou suspenso imotivadamente, após a vigência do período de 12 (doze) meses e mediante prévia notificação do usuário com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias.

4. Consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional.

5. Agravo interno não provido.”

(STJ - Terceira Turma - relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva - AgInt no AREsp n. 2.019.728/MS - julgado em 20/3/2023 - DJe de 24/3/2023.)

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026